Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA CONTRATADA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. AFASTAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora/consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de empréstimo bancário cumulada com pedido de afastamento de mora, proposta em face da instituição financeira. A autora alegou ter celebrado contrato com taxa de juros de 22,77% ao mês, muito superior à média de mercado de 5,37% ao mês à época, além de ter sofrido cobrança antecipada de parcela. Pleiteou a adequação da taxa de juros, restituição em dobro do indébito e afastamento da mora.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade frente à média de mercado; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento dos encargos moratórios; e (iii) definir a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade manifesta em relação à média de mercado, nos termos dos Temas Repetitivos 24 a 28.
4. No caso, a taxa contratada de 22,77% ao mês corresponde a mais de quatro vezes a média apurada pelo Banco Central (5,37% a.m.), evidenciando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada à consumidora, autorizando sua limitação.
5. A limitação da taxa de juros contratada impõe a revisão do contrato com base na nova taxa média, afastando-se os encargos moratórios incidentes sobre os valores apurados até então, nos termos do Tema 28 do STJ.
6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé por parte da instituição financeira, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Admite-se a compensação entre os valores a serem restituídos e eventuais parcelas em aberto. Caso haja saldo devedor, os encargos moratórios incidirão apenas sobre o valor remanescente e posteriores ao trânsito em julgado da sentença.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 24, 25, 27 e 28; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.609.230/RS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.607.162/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2024.